Tribunal: TJMT
Processo: 1018257-78.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018257-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), GELSON SILVA CRUZ - CPF: 952.138.131-00 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA SUSPENSÃO DA COBRANÇA - PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DOS REQUISTOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O agravo de instrumento deve se restringir ao acerto ou desacerto da decisão combatida, obstando-se a manifestação, em grau recursal, sobre questões não ebfrentadas, sob pena de supressão de instância.

Dessa forma, na espécie, não tendo a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
figurado como objeto do pronunciamento judicial agravado, mostra-se inviável o conhecimento da postulação perante este juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

O conjunto probatório dos autos não é capaz de demonstrar a eventual cobrança ilegal praticada pelo Agravante, tampouco a urgência na suspensão dos descontos na remuneração da parte Agravada, o qual já vem acontecendo o ano de 2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018257-78.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco BMG S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo
n.º 1000817-68.2018.8.11.0023, deferiu o pedido liminar formulado por
Gelson Silva Cruz
e determinou a suspensão dos descontos na remuneração da parte Autora, no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais), correspondente ao contrato nº 567309327.

O Agravante alega, em preliminar, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não mantém com o Agravado qualquer relação jurídica contratual.

Ressalta ser totalmente descabido o ajuizamento da demanda em face do Banco Recorrente, uma vez que não foi o responsável pelos fatos narrados pela Autora e, por isso, não pode ser responsabilizado por nenhum ato supostamente ilegal cometido por outra instituição financeira.

Assim, requer seja acolhida a preliminar,
“excluindo-o do polo passivo intimando a verdadeira parte ré a compor a lide”.

No mérito, defende que no caso não há qualquer urgência à concessão da tutela antecipada, pois o contrato de empréstimo discutido pela Agravada foi firmado no ano de 2016.

Sob esse argumento, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão
a quo
.

Sem contrarrazões, inobstante a parte Agravada ter sido intimada (ID. 59720458).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

O Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não tem qualquer relação jurídica com o Agravado.

Em que pese à alegação do Recorrente, tem-se que o Agravo de Instrumento restringe-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em outras palavras, considerando que o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, ainda que se trate de questão de ordem pública,
pois estaríamos suprimindo a instância inferior, subtrairíamos a apreciação do juízo de primeiro grau e burlaríamos o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Juiz
a quo
ainda não proferiu decisão sobre as questões debatidas no Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, oportuna transcrição de aresto desta Corte, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Minas Gerais, Santa Catarina, Espirito Santo e do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – [...] – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS LIGADAS AO MÉRITO – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não obstante a preliminar suscitada nas razões do agravo de instrumento ser considerada matéria de ordem pública, podendo ser apreciada desde logo pelo tribunal, a questão suscitada comporta relevante discussão, devendo-se aguardar a apreciação da matéria pelo juiz a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição
”. [...]”
(TJMT. RAI n.º 1008194-62.2018.8.11.0000. Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. Julgado em 29/01/2019. Publicado em 04/02/2019). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO APRECIADA EM FACE DE RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO. CONHECIMENTO PELO JUÍZO AD QUEM. INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, salvo se tiver sido objeto de decisão anterior. 2. A análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, isso porque a alegação de impenhorabilidade do bem não foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
(TJDF. Agravo de Instrumento n.º 0715083-19.2018.8.07.0000. Relator Fábio Eduardo Marques. Julgado em 10/04/2019. Publicado em 29/04/2019). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
.
(TJMG. AI: 10000180682957001 MG. Relator Belizário de Lacerda. Julgado em 11/12/2018. Publicado em 13/12/2018).

[...] AVENTADA A ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO SOB ARGUMENTO DE QUE ADQUIRIU DE TERCEIROS OS DIREITOS DE USO DE LINHA OU AÇÕES DA COMPANHIA - MATÉRIA QUE NÃO FIGURA COMO OBJETO DE ANÁLISE PELO "DECISUM" AGRAVADO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA A OBSTAR O EXAME DA TESE PELO JUÍZO "AD QUEM", AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, ARGUÍVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - RECURSO QUE DEVE SE RESTRINGIR À AFERIÇÃO DO ACERTO DO PROVIMENTO JUDICIAL EMANADO - NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA NO CAPÍTULO. O
agravo de instrumento deve se restringir ao acerto ou desacerto da decisão combatida, obstando-se a manifestação, em grau recursal, sobre questões não decididas, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, na espécie, não tendo a tese de ilegitimidade ativa "ad causam" figurado como objeto do pronunciamento judicial agravado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, mostra-se inviável o conhecimento da postulação perante este juízo "ad quem", sob pena de supressão de instância
. [...].
(TJSC. Agravo de Instrumento n. 4014251-19.2017.8.24.0000. Des. Robson Luz Varella. Julgado em 21.08.2018. Publicado em 21.08.2018). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2- Inviável a cognição da matéria relativa à desconstituição da personalidade jurídica da agravada, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3- Recurso improvido.
(TJES. - AI: 00120462320188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2018). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ACERCA DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA, BEM COMO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES EM SEDE RECURSAL. PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
É caso de não conhecimento do recurso, pois as questões trazidas a este grau de jurisdição, ilegitimidade ativa e concessão da gratuidade judiciária, sequer foram analisadas perante o primeiro grau de jurisdição. Não desconheço que a prefacial de mérito seja matéria de ordem pública, todavia, nesse momento, não pode ser analisada sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, como acima mencionado
. [...].
(TJRS. AI: 70077617553 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 29/10/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018). (sem grifos no original)

Comungo, portanto, do entendimento jurisprudencial de que a questão suscitada no Agravo de Instrumento, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, qual seja: legitimidade de parte; não pode ser analisada por esta Corte Estadual porque não foi apreciada pelo juízo singular e a análise acarretaria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Ressai dos autos de
Gelson Silva Cruz
ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo
em desfavor de
Banco BMG
, a fim de suspender a cobrança ilegal realizada mensalmente em sua remuneração.

Na peça de ingresso, alegou que desde 07/04/2016 vem sendo decotado o valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) referente a um empréstimo (contrato n.º 567309327) que, segundo afirma, “não lhe pertence”.

Aduziu que já foram pagas 25 parcelas que somam a importância de R$ 700,00 (setecentos reais).

Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência para que a instituição bancária se abstenha de descontar o mencionado valor em sua remuneração.

O pleito foi acolhido pelo Juiz da causa, nos seguintes termos:

[...] Diante do exposto, com amparo no artigo 300, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão dos valores descontados pela requerida do benefício da parte requerente correspondente ao contrato nº 567309327, no valor de R$ 933,64 (novecentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos), com parcelas no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais), até o deslinde do processo, devendo ser requisitada a suspensão diretamente ao INSS, consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento. [...]

Esta decisão deu azo à interposição do vertente recurso pelo Banco BMG S.A..

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, entendo que os elementos dos autos não evidenciam o direito do Agravado e o perigo do dano de modo claro o suficientte para que lhe fosse deferida tutela de urgência pleiteada no juízo de origem.

Do conjunto probatório existente nos autos, verifica-se que o Autor/Recorrido não colacionou ao processo o contrato de empréstimo mencionado na peça de ingresso, ou seja, n.º 56730327, o que, afasta a verossimilhança das alegações no que concerne à cobrança ilegal.

Além disso, do “extrato de consulta de empréstimo consignado”, apresentado no ID. 35075216 dos autos de origem, constata-se que o débito discutido não advém da relação contratual mantida entre o Agravado e o Banco Agravante, isto é, não há indício material nos autos de que o contrato n.º 56730327 tenha sido firmado com o BANCO BMG S/A.

Se não fosse o bastante, depreende-se que a urgência também não está evidente, isso porque as prestações no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) vem sendo debitadas desde 07/04/2016.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECEDENTE DE URGÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, mormente quando a questão em tela requer maior dilação probatória.
(TJMG. Agravo de Instrumento 10000200252062001. Relator Arnaldo Maciel. Julgado em 19/05/2020. Publicado em 19/05/2020).

Assim, imperiosa a reforma da decisão singular.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso para tornar sem efeito o
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020